Tribunal: STF
Processo: HC 261622
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glauco Murad Macedo, em favor de Jorge Ferreira Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2727375/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    JORGE FERREIRA MARTINS agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 0093333-31.2018.8.13.0521. 



    O agravante foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão mais multa, no regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 60, caput, da Lei n. 8.666/1993. 



    Nas razões do recurso especial, a defesa alega violação dos arts. 619, do Código de Processo Penal; 18 e 19, ambos do Código Penal. 



    Em síntese, sustenta omissão no julgado recorrido que não examinou pontos relevantes ao deslinde da causa indicados pela parte. 



    Requer a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes para condenação. (www.stj.jusbr)



    O recurso especial e o agravo regimental não foram providos. 



    O acórdão foi publicado em 9.9.2025.



    Neste writ, o impetrante fala de superação da súmula 691. 



    Requer “a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de, reconhecendo a manifesta ilegalidade da condenação por responsabilidade penal objetiva, cassar o acórdão da autoridade coatora e, por conseguinte, anular o acórdão proferido pelo TJMG e a sentença de primeiro grau, absolvendo-se o paciente JORGE FERREIRA MARTINS, por ser esta a única medida compatível com a Constituição da República e a mais pura expressão de JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não há incidência da súmula 691, porquanto o presente se volta contra um acórdão proferido em agravo regimental, nos autos de recurso especial, e não contra uma decisão denegatória de medida liminar.



    Nesse sentido, o recurso cabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial, é o extraordinário, ainda com prazo aberto para interposição. (art. 102, III, CF)



    É certo que a jurisprudência tem se formado no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).



    Todavia, não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque “o Tribunal local que "Por meio dos depoimentos das testemunhas ouvidas, notadamente Adelino e Amadonado, assim como o Réu Rogério, é possível concluir que, embora tenha havido expedição de editais, não houve, de fato, procedimento licitatório, tratando-se de ato simulado, portanto" (fl. 1.278).”



    Assim, não há se falar em condenação fundamentada em responsabilidade penal objetiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente